Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O não atendimento ao comando judicial e a inércia da parte autora são inequívocos, o que legitimou a extinção do feito sem resolução do mérito, pois a prolação da sentença aguardou o decurso do prazo concedido para o fim de viabilizar a emenda da inicial, sem que tenha a parte autora apresentado nesse interregno pedido de dilação do prazo.
2. Não houve no juízo a quo pedido de prorrogação do prazo nos termos da parte final do § 1o do art. 104 do CPC, razão pela qual houve preclusão da faculdade processual, não podendo a parte se valer da natureza dilatória do prazo erigida tão apenas em sede recursal.
3. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo (art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC), pois ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixos honorários advocatícios em favor do seu patrono.
5. Recurso não provido.